Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013866-46.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FATIMA BISSOLI - CPF: 237.822.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO PEREIRA - CPF: 329.554.131-00 (REQUERENTE), PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO - CPF: 537.670.711-34 (REQUERENTE), JOSE ROMULO PEREIRA - CPF: 329.554.211-20 (REQUERENTE), WILSON APARICIO PEREIRA - CPF: 329.038.041-68 (REQUERENTE), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PETIÇÃO (EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO) IMPROCEDENTE, A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DE IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA.

Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto. Assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Exceção de Suspeição
, arguido por
LUIZ RICARDO PEREIRA,
PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO, JOSE ROMULO PEREIRA e WILSON APARICIO PEREIRA

em face do
EXMO.

DES. JOÃO FERREIRA FILHO
, nas razões do
Recurso de

Agravo Instrumento no 1014553-57.2020.8.11.0000
, interposto pelos excipientes,
parte requerida da ação de “Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato ” ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA BISSOLI
(Proc. no 1009126 -44.2018.8.11.0002).

Em suma, aduziram os excipientes que o excepto pratica atos processuais que comprometem seriamente a entrega da efetiva, justa e legal da prestação jurisdicional, deixando transparecer claramente seu interesse pessoal no julgamento da causa a favor de uma das partes, desrespeitando todos os dispositivos legais supramencionados, constituindo uma ofensa direta ao Poder Judiciário.

Adiante, ponderam os excipientes que o objeto do mencionado agravo instrumental interposto por
MARIA DE FÁTIMA BISSOLI
, diz respeito ao exercício de direitos sobre o imóvel pertencente a terceiros que não integram a relação jurídica sob exame na ação principal, situação que, segundo alegam, já foi reconhecida e comprovada por meio de prova documental inclusa nos autos, isso tanto em primeira instância quanto por ocasião do indeferimento da liminar.

Enfatizam os excipientes que a pretensão recursal foi pautada em hipotético exercício do direito real de habitação, todavia, em não sendo possível,
in casu
, outorgar o direito real de habitação, o excepto houve por bem deferir o pleito da agravante com supedâneo no direito constitucional de moradia, direito esse que não alicerçou as razões recursais.

Asseveram ainda ser clara a parcialidade do magistrado, na medida em que este incluiu em seu relatório que os excipientes não apresentaram resposta ao agravo de instrumento em referência, destarte, incidindo em erro grosseiro, à vista do registrado no PJe, ao passo que estes apresentaram a respectiva contraminuta ao citado recurso. Situação essa, que, segundo alegam, induziu a Câmara Julgadora em erro por ocasião do julgamento do mérito do feito em referência, já que os argumentos e fundamentos preliminares e de mérito lançados na peça de resposta em tela deixaram de ser analisados, evidenciando, no seu julgar, a parcialidade do excepto.

Afirmam também que houve prejuízo ao direito de defesa dos terceiros legítimos proprietários do imóvel a que se refere a lide originária, na medida em que a estes não foi oportunizado apresentarem suas defesas, em inobservância ao devido processo legal e à segurança jurídica, entendendo que, em assim procedendo, restou demonstrando seu interesse no julgamento favorável do recurso.

No mais, informam que houve inovação recursal no fundamento do direito à moradia, que conduziu o voto do excepto, considerando que o feito trata de direito real de habitação, incorrendo-se em supressão de instância.

Nesse passo, pontuam: “
Diante dos fatos e fundamentos acima narrados é possível constatar, de forma clara e singela, que a decisão conduzida pelo excepto publicada no dia 13/07/2021 comprova a sua manifesta intenção de parcialidade na apreciação e nas decisões proferidas na causa, sempre no sentido de favorecer a agravante MARIA DE FÁTIMA, contrariando assim os ditames legais e regramentos processuais
.”

Ainda segundo

os excipientes, outro ponto importantíssimo que revelaria interesse do excepto na manutenção da agravante na posse do imóvel, reside na evidente inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que, tendo sido reconhecido que o imóvel pertence a terceiros estranhos à lide originária (
Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato – Proc. no 1009126-44.2018.8.11.0002
), bem como à lide secundária (
Declaratória de Ato Jurídico por Simulação e Doação Inoficiosa Simulado em Contrato de Compra e Venda c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato – Proc. no 1009126-44.2018.8.11.0002
), antes de ser tomada qualquer decisão envolvendo o respectivo imóvel, tornou-se imprescindível a inclusão destes proprietários aos autos para se manifestarem sobre o litígio, inclusive porque se algum deles ainda for menor de idade, como faz crer a parte excipiente, imprescindível será a intervenção do Ministério Público como
custos legis
, o que não foi feito, tendo o excepto atravessado a decisão nos autos sem abrir vista aos proprietários do bem.

E prosseguem

os excipientes, alegando que a decisão final foi tomada sem que houvesse a análise pormenorizada de todas as questões suscitadas em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, tanto é que no relatório consta que “a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao agravo ”, o que não é verdade, porquanto afirma que as contrarrazões foram apresentadas, com embate, inclusive, de questões que esbarram na admissibilidade do recurso interposto pela agravante, todas elas relegadas no acórdão.

Concluindo, os excipientes pugnam pelo recebimento do vertente incidente no efeito suspensivo, “
para determinar imediata suspensão da tramitação do recurso de agravo de instrumento no 1014553- 57.2020.8.11.0000, em trâmite pela 1a Câmara Cível do TJMT, até o julgamento final da presente exceção de suspeição
”. Na hipótese do excepto reconhecer a suspeição, que seja determinada a remessa do processo ao substituto legal deste.

Já na hipótese de não reconhecimento da suspeição, pugnam pelo cumprimento do estabelecido nos artigos 219 e seguintes do Regimento Interno do TJMT.

Ao final, almejam que a vertente exceção de suspeição seja julgada procedente, com vistas ao reconhecimento e decretação da suspeição do excepto, Desembargador
JOÃO FERREIRA FILHO
, determinando-se a remessa dos autos ao respectivo substituto legal.

Por sua vez, o excepto -

Des
. JOÃO FERREIRA FILHO
-, manifestou no
ID no 111297452
, informando que a
pretensão da parte excipiente é vaga, desarrazoada, despropositada e, sobretudo, injustificada, sendo plenamente dispensáveis maiores ruminações/reflexões sobre o assunto, pois,
primo ictu oculi
, evidencia-se a manifesta inconsistência fática e jurídica dos fundamentos/argumentos da exceção, traduzindo-se ou em alarmante desconhecimento técnico-jurídico do peticionário responsável pela elaboração da peça inicial, ou em reprovável intuito de achincalhar a importante ferramenta da exceção de suspeição.

E continua:

“(...)
A uma, porque a parte excipiente não indicou/individualizou, e muito menos comprovou, até porque não haveria o que comprovar, a presença de qualquer das situações/hipóteses arroladas nos incisos do artigo 145 do Código de Processo Civil, limitando -se a externar seu inconformismo e descontentemente com as razões de decidir do voto por mim proferido no julgamento do RAI no 1014553 -57.2020.8.11.0000, que, ressalta -se, à unanimidade, foi acompanhado pelos demais membros da 1a Câmara Civil deste eg. Tribunal (cf. Id. no 93730999), de modo que outra medida não há senão a rejeição liminar desse incidente processual.

As hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema numerus clausus (CPC, art. 145, I a IV), e para que o julgador seja defenestrado da direção do feito por “fundada suspeição de parcialidade” será preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto, e não entre a hipótese e qualquer situação meramente imaginada pela parte.

Assim, tratando -se de enumeração taxativa, e não meramente exemplificativa, o caráter aberrante da proposição em questão, cuja admissão, e só a mera admissibilidade procedimental, exige ampliação das hipóteses invocadas para que dentro de seus respectivos quadrantes seja incluído a propositura de adoção de medida contrária ao interesse da parte noutro procedimento.

No caso, fica até mesmo difícil objetar contra o tipo de imputação puramente vaga e subjetivista feita na inicial, porque, como ela não se apoia em fato concreto e determinado, cuja explicitação circunstanciada fosse capaz de tornar crível e irrecusável a qualquer analista isento a presença de aspectos realmente caracterizadores de meros indícios de amizade, inimizade, parentesco, ou mesmo de qualquer mínimo interesse do julgador no sucesso da parte contrária; a conclusão de perda da neutralidade fica inteiramente na dependência da aceitação de um quadro de imagens inefáveis e fantasmagóricas como realidades tangíveis, históricas e verdadeiras.

Assevero, porém, que não nutro qualquer sentimento especial de antipatia ou empatia (amizade ou inimizade) em relação a qualquer uma das partes, até porque nunca tive qualquer tipo de contato com elas, e muito menos com seus procuradores, com os quais, se por um acaso, algum dia tive algum tipo de inteiração, foi de modo estritamente profissional, fugindo completamente da minha esfera de ciência, até porque não me importa e/ou interessa quais seriam os seus graus de pare , e, ademais, ainda que os advogados da parte contrária fossem figuras ilustres e notórias, isso em nada afetaria ou modificaria meu exercício jurisdicional.

Ressalto, no mais, que os participantes (em lato sensu) da lide não são meus parentes, credores/devedores, e que, definitivamente, não possuo qualquer interesse pessoal (direto ou indireto) no modo como o conflito irá se definir, eis que, para além de não ter qualquer relação com eles, não tenho qualquer interesse particular na região em que se insere o imóvel objeto dos autos, uma vez que, ao bem da verdade, sequer saberia chegar lá sem o auxílio de um bom GPS, interessando-me, pois, única e exclusivamente pela entrega da justa solução a todas às controvérsias a mim apresentadas na função do meu encargo de magistério.

A parte excipiente deve ter em mente que a prática de ato processual contrário ao seu interesse não têm o condão de caracterizar suspeição ou afetar a parcialidade do julgador, pois, admitida a suspeição nos termos em que ora se requer, todos aqueles que participaram do julgamento do RAI no 1014553 -57.2020.8.11.0000 estariam objetivamente impedidos de julgar qualquer questão envolvendo a excipiente, tendo em vista que acompanharam de forma pacífica o voto condutor por mim proferido.

Na hipótese de irresignar-se contra a decisão, a parte tem a sua disposição os recursos legais próprios para atacar o julgado, sendo descabida medida que visa afastar determinado juiz do processo só porque assim deseja. Acrescenta -se que, cada uma das hipóteses legais de suspeição está visceralmente atrelada à formulação de um juízo de reprovação ética da conduta do julgador suspeito de parcialidade (manter -se cinicamente na direção do feito embora seja de uma das partes credor, amigo íntimo, inimigo capital, conselheiro, interessado etc.), de modo que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, formulada também com cinismo em prol da estratégia, esta sim, moralmente censurável, da substituição de um julgador por outro que, no giro aleatório da roleta da distribuição/convocação, à parte seja não propriamente isento, mas, ao contrário disso, provavelmente mais propenso ao deferimento de suas pretensões, a substituição do magistrado exige prova consistente do fato alegado como caracterizador da quebra da parcialidade ontológica, e não só presunções e ilações imaginárias, pois do contrário será muito fácil à parte “eleger” o julgador de sua causa, bastando para tanto enquadrar determinada conduta funcional na hipótese mais abrangente possível
(...).

E conclui que arguição de suspeição, no caso, está calcada essencialmente no descontentamento da parte arguente com a decisão que lhe foi desfavorável, e não por qualquer outra coisa que valha a ferramenta por ela utilizada, sendo

que eventuais erros decisórios de natureza material (omissões, contradições, obscuridades etc.) ou formal/procedimental, na maioria das vezes sanáveis por meio de simples interposição do recurso cabível, de modo algum justificam o manejo de exceção de suspeição contra o julgador que tenha decidido nesta ou naquela direção, já que medida exige a indicação de fato sólido que guarde relação direta com as hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.

Insta a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no ID no 115802981, opinando pela
improcedência
da exceção oposta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

É cediço que as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Apesar do seu caráter eminentemente subjetivo, as causas de suspeição elencadas no artigo 145 do CPC/15 devem estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetiva possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção e tenha se deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal ou econômica.

Ainda, conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pelos excipientes devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Sobre o tema em análise,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
preleciona que:

"
Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da
exceção
de
suspeição,
‘é indispensável
prova
induvidosa
’.
" (
in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441
)
Grifei
.

À espécie, não assiste razão aos excipientes, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
.

Ora, cabe frisar que o excipiente não trouxe para o presente incidente provas que demonstrem o interesse do excepto na sua decisão, de modo a configurar a hipótese de suspeição.

Aliás, ao que é possível verificar, os excipientes utilizam-se do incidente como forma de externar a sua irresignação quanto ao resultado da decisão, que lhe foi desfavorável, que, porém, não configura o meio processualmente adequado para isso, já que dispõe de recursos para buscar reverter o julgado.

Assim sendo, há de se concluir que o contexto narrado não encontra amparo no incidente e, assim, não se amolda a qualquer das hipóteses taxativas elencadas no artigo 145 do CPC/15.

Em suma, em vista da inexistência de qualquer fundamento fático ou prova contundente, o que se extrai dos autos é que o digno Relator, ora indicado como excepto, apresenta plenas condições de isenção e imparcialidade para continuar na direção do processo, uma vez que vem jurisdicionando de acordo com a lei, sem demonstração mínima de interesse particular no desfecho do recurso.

Inclusive, sobre a matéria, importa transcrever o substancioso parecer ministerial, de lavra da digna Procuradora da Justiça –
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
-

para subsidiar o meu voto:

"(...)
Com efeito. Verifica-se que os excipientes não se desincumbiram do ônus de comprovar alguma das hipóteses legais supratranscritas ensejadoras da declaração de suspeição do Juízo.

Por outro lado, denota-se que o vertente expediente demonstra, tão somente, o inconformismo dos excipientes com as decisões proferidas pelo excepto. Desse modo, é cediço que o incidente da exceção não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, mesmo porque, ao que consta, foram opostos embargos de declaração em face do mencionado acórdão.

Assim, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição, que pudessem demonstrar alguma mácula na conduta do i. Magistrado, penso que esta tem condições de continuar na direção dos processos de interesse dos excipientes.

Os julgados a seguir colacionados são esclarecedores, senão vejamos:

“149000095877 – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INIMIZADE E INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO – PRECEDENTES STJ E TJPA – 1- A Exceção de Suspeição é admitida quando fundada a parcialidade do juiz pelos motivos apontados de forma taxativa nos incisos do art. 135 do CPC. 2- In casu, inviável o acolhimento do pedido diante do inconformismo da parte, tendo por base meras alegações acerca de inimizade com o excipiente em razão de atos processuais praticados no curso da ação, desprovida de qualquer suporte fático-probatório. Precedentes STJ e TJPA. 3- A simples alegação de que o magistrado é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem o excipiente não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo do excepto para julgamento da causa. Inadmissibilidade. Para que se possa inferir da parcialidade do magistrado torna-se indispensável clara e precisa demonstração de seu interesse em beneficiar a parte contrária. 4- Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos na legislação processual civil, não sendo suficiente para comprovação de suspeição do Juízo (Precedente Corte Especial STJ). 5- Exceção rejeitada à unanimidade. REPUBLICAÇÃO. (TJPA – EXS 00602057220158140076 – (175994) – Acará – S.DPúb. – Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto – DJe 09.06.2017 – p. 231)”

“148000084687 – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO OU INNDÍCIO QUE COLOQUE DÚVIDA NA CONDUTA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DO ART. 135 CPC – O MERO INCONFORMISMO NÃO É ARGUMENTO IDÔNEO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE – 1- Para que seja afastado o juiz por suspeição é necessária a indicação expressa da vantagem material ou moral que justificaria o interesse do juiz no julgamento da causa em favor de uma das partes. O mero inconformismo com o teor das decisões judiciais, o qual deve ser veiculado mediante os instrumentos recursais próprios, não é sucedâneo para tanto. 2- Exceção julgada improcedente. (TJMT – EXS 134291/2012 – Rel. Gérson Ferreira Paes – DJe 01.04.2013 – p. 5)”

Diante do exposto, o parecer é pela improcedência da vertente exceção de suspeição (...)”

Ainda, sobre o tema, confira os arestos abaixo, inclusive do STJ, deste TJMT e recentíssimo de minha relatoria:

"
PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
. FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. 1 - Revela-se desprovida de fundamento a
suspeição
quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 135 do CPC e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do magistrado. 2 - Agravo regimental desprovido.
"

(STJ, Agravo Regimental na E
xceção
de S
uspeição
no 2.004/0027345-8, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/06/2.004).

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto. Assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição
.-” (TJMT -
2a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 1012832-36.2021.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, julgamento em 04/11/2021).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.”
(TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção."
(TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE - ARTIGO 135, INC. V - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES - REJEIÇÃO - ARQUIVAMENTO. Por importar no afastamento do Magistrado incurso nas sanções do artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil, as provas devem ser robustas e consistentes.

Inexistindo provas a respeito da parcialidade argüida, rejeita-se a exceção e determina-se seu arquivamento.
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 53481/2008, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/07/2008).

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC - EXCEÇÃO REJEITADA - ARQUIVAMENTO. Para que seja admitida a exceção de suspeição, deve o Excipiente trazer aos autos prova consistente da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CPC, capaz de demonstrar a imparcialidade do magistrado. Simples alegação de interesse do julgador no desfecho da causa em favor de uma das partes, não serve para o acolhimento da exceção, sendo necessária a comprovação
. ”
(TJMT, 4a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 20601/2007, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. em 28/05/2007).

Desta forma, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição que pudessem demonstrar alguma parcialidade na conduta do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, não há dúvida de que este reúne a característica da necessária imparcialidade na condução do processo de interesse do excipiente, devendo o presente incidente ser a rejeitado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a presente exceção, ante a sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, do CPC/15.

Intimem-se, dando-se ciência ao
excepto
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022